Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO AUTOR. DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação efetuada por meio de aplicativo de mensagem eletrônica assim como a declaração de inexistência da dívida em razão da alegada ausência de comprovação da celebração de negócio jurídico entre as partes.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A angularização da relação jurídica processual motiva o proferimento de sentença nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. A Portaria GC no 34, de 2 de março de 2021, deste Egrégio Tribunal de Justiça, autorizou, de modo excepcional e temporário, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, bem como a dispensa de colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados e demais ordens judiciais. 3.1. A regra prevista no art. 4o da aludida Portaria determina que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico deverá ser demonstrada por meio das cópias dos documentos enviados ao réu ou por meio de certidão detalhada elaborado pelo Oficial de Justiça.
4. No caso em deslinde a citação é válida, tendo o Oficial de Justiça elaborado a certidão respectiva de modo detalhado.
5. A decretação da revelia não deve levar necessariamente à procedência do pedido formulado pelo demandante, pois a aludida presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada caso a versão fática ali exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.